Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A FATOS ESTRANHOS AOS CONSTANTES NA INICIAL E NA SENTENÇA. RECURSO DO DETRAN/DF PARCIALMENTE CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN/DF. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM PERÍODO POSTERIOR A COMPROVADA ENTREGA DO BEM AO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA ÓRGÃO DE TRÂNSITO ENCARREGADO DA CENTRALIZAÇÃO DOS REGISTROS NO RENACH, NA FORMA DO ART. 159, § 6o E 7o, DO CTB. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DETRAN/DF PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando a transferência de responsabilidade de 11 multas por infração de trânsito e respectivas pontuações para a primeira requerida, a contar de 14/12/2016, data da tradição do bem.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor e Detran/DF (segundo réu) contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para determinar ao DETRAN/DF a transferência das multas e a pontuação referente aos autos de infração no. CM00844773 e S002946133. Deixou de acolher a pretensão em relação aos autos de infração emitidos pela Polícia Rodoviária Federal e DNIT, em razão da sua competência funcional absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, bem como aos emitidos pelo DER-DF, porquanto não foi incluído no polo passivo da ação.
3. Nas razões do recurso, o autor sustenta que “é o DETRAN a autarquia competente para as anotações e registros no prontuário dos motoristas, independente de quem tenha aplicado as sanções administrativas, Detran/DF, Detrans de outros Estados, DER ou mesmo DNIT”. Reque a reforma da sentença para condenar o Detran/DF a excluir do registro administrativo do autor as infrações relacionadas na exordial que foram emitidas pela PRF, DNIT e DER-DF.
4. O Detran/DF suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois “a discussão dos autos trata de relação jurídica que há entre o requerente e o 2o réu”. No mérito, sustenta que “não pode realizar transferência de um veículo, de maneira diferente do que dita a legislação em vigor”. Quanto à pretensão de transferência das multas e pontuações referente aos autos de infração no. CM00844773 e S002946133, alega que autor não apresentou defesa/indicação do real infrator no prazo legal de 15 dias, razão pela qual deve ser considerado responsável pela infração cometida, conforme disposto no artigo 257, §7o do CTB. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. Em sede recursal, a despeito de não constar entre os pedidos iniciais, tampouco na sentença objurgada, o Detran/DF insurge-se contra determinação de transferência bem. Assim, resta evidente a ausência parcial de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial e decidido na sentença, apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto. Recurso inominado do Detran/DF parcialmente conhecido.
7. A demanda está adstrita à pretensão de transferência de responsabilidade de 11 multas e respectivas pontuações decorrentes de infração de trânsito praticadas por condutor de veículo que é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário do autor. Preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/DF rejeitada.
8. No caso, o autor logrou comprovar a tradição do veículo descrito na sentença à primeira ré, no dia 14/12/2016 (ID 30358407). Com efeito, identificado o condutor do veículo, verifica-se a possibilidade de transferência das pontuações registradas no prontuário da parte autora em relação às infrações cometidas com o veículo elencado na peça inicial durante período posterior a comprovada entrega do bem à réu/adquirente.
9. Nesse ponto, entende-se que o §7o do artigo 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente.
10. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. MULTAS. PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A CNH DO REAL POSSUIDOR. POSSIBILIDADE. 1. O alienante do veículo que não comunica a venda ao DETRAN é responsável solidário pelos débitos de IPVA (Lei Distrital n.o 7.431/85, art. 1o, § 8o, III). 2. Provada a tradição do veículo, deve ser determinada a transferência dos pontos da CNH do vendedor para o comprador, relativamente às infrações por este praticadas, após a aquisição do automóvel. 3. Deu-se provimento ao apelo do autor.” (Acórdão 1357910, 07030545120208070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
11. Nos termos dos artigos 260, caput e §2o, do Código de Trânsito, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida no citado código. Ainda, “as multas decorrentes de infração cometida em Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação”. Assim, uma vez que coube ao Detran/DF o licenciamento do veículo é ele o responsável pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, CTB.
12. Demais disso, é o Detran o responsável pela centralização das informações do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH), conforme disposto no artigo 159, §6o e 7o, do CTB. Em adição, os artigos 54, III; 56, III; e 57, I, todos do Decreto Distrital no 27.784/2007, dispõem que: compete ao Núcleo de Registro e Expedição de Documentos de Condutores “efetuar o registro de informações, infrações, apreensões, cassações de CNHs e suspensões do direito de dirigir no cadastro de condutores”; à Gerência de Infrações e Penalidades “coordenar e controlar a aplicação de penalidades decorrentes de infrações de trânsito”; e, ao Núcleo de Controle de Infrações “registrar nos cadastros dos condutores e nos prontuários dos veículos as penalidades aplicadas, controlar o cumprimento dessas penalidades e as pontuações correspondentes”.
13. Nesse descortino, ausente qualquer arguição de vício procedimental acerca do auto de infração, a transferência dos respectivos pontos indicados na carteira nacional de habilitação deverá ser providenciada pelo órgão de trânsito local (Detran/DF), que é o gestor da informação e dela dá conhecimento aos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, artigo 22, XIII e XIV). Precedente: (Acórdão 1189457, 07054916420178070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no PJe: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Tais os fundamentos, comprovado que o veículo foi vendido para terceiro em data anterior ao cometimento das infrações de trânsito, a reforma da sentença para determinar a transferência das multas e pontos correspondentes, é medida que se impõe.
15. Recurso do autor conhecido e provido.
16. Sentença reformada para determinar ao Detran/DF a transferência das multas e pontos referentes aos autos de infrações cometidas após a tradição do veículo (14/12/2016).
17. Recurso do Detran/DF parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Decreto n. 500/1969). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), ante a ausência de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.